Tribunal: TJSP
Processo: 1001050-32.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA –Resolução contratual – Sentença de procedência com devolução integral dos valores pagos – Insurgência da ré, que pretende retenção de 25% dos valores pagos – Não acolhimento - Ausência de justificativa para o atraso na entrega do imóvel – Resolução por culpa da ré – Restituição integral dos valores pagos, sem retenção – Inteligência da Súmula 543 do C.

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA –Resolução contratual – Sentença de procedência com devolução integral dos valores pagos – Insurgência da ré, que pretende retenção de 25% dos valores pagos – Não acolhimento - Ausência de justificativa para o atraso na entrega do imóvel – Resolução por culpa da ré – Restituição integral dos valores pagos, sem retenção – Inteligência da Súmula 543 do C. Superior Tribunal de Justiça – Juros de mora, no entanto, devidos a partir da citação e não do desembolso – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001050-32.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes SPCIA
01
-
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
LTDA
e
ODEBRECHT
REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES S/A, são apelados
WILSON SAMI CURY e DEBORA CAMPOS FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E COSTA NETTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001050-32.2019.8.26.0114 -Voto no 7.326
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1001050-32.2019
Comarca: Foro de Vila Mimosa Regional de Campi (4a Vara)
Apelantes: Spcia 01 - Empreendimento Imobiliário Ltda e outro
Apelados: Wilson Sami Cury e outro
Juiz: José Evandro Mello Costa
Voto no 7.326
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA
Resolução
contratual
Sentença de procedência com devolução
integral dos valores pagos Insurgência da ré, que pretende
retenção de 25% dos valores pagos Não acolhimento -
Ausência de justificativa para o atraso na entrega do imóvel
Resolução por culpa da ré
Restituição integral dos
valores pagos, sem retenção Inteligência da Súmula 543
do C. Superior Tribunal de Justiça
Juros de mora, no
entanto, devidos a partir da citação e não do desembolso
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 633/637, cujo relatório se
adota, que julgou procedente o pedido a fim de declarar rescindido o contrato
entabulado pelas partes e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 228.041,93 (duzentos e vinte e oito mil e quarenta e um reais e noventa e três
centavos), corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, de cada
desembolso. A sentença ainda condenou as sucumbentes ao pagamento de custas,
despesas processuais e verba honorária da parte adversa, que fixou em 10% do valor
da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.
Os autores ajuizaram a demanda alegando que as partes celebraram
negócio jurídico envolvendo a unidade autônoma descrita na inicial, em 05/05/2015,
pelo valor de R$ 421.675,88, sendo que o prazo para a entrega da obra,
outubro/2017, com tolerância ainda de 180 (cento e oitenta) dias, foi extrapolado em
abril/2018. Informam que, diante do descumprimento da obrigação pela parte ré, não
têm mais interesse em manter o vínculo em questão, preferindo outros investimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001050-32.2019.8.26.0114 -Voto no 7.326
3
Irresignadas, a rés SPCIA 01 e Or Empreendimentos Imobiliários
apelaram (fls. 640/663) aduzindo inexistir atraso, tendo a inauguração do
empreendimento hoteleiro sido realizada dentro do prazo pactuado. Aduzem ser
inaplicável in casu o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de constituição
de relação civil. Alega que não se tratou de oferta para aquisição de imóvel, mas
proposta de investimento mediante ingresso numa sociedade em conta de
participação, tendo ingressado os apelados como sócios ocultos da sociedade Royal
Palm Participações e Empreendimentos Ltda Condomínio A SCP. Aduz que a
unidade investida pelos apelados foi utilizada com o intuito exclusivo de integralizar
o capital social quando do ingresso na referida sociedade. Aduz ter se operado a
prescrição da pretensão dos autores à restituição dos valores pagos a título de taxa de
corretagem, sendo ela parte ilegítima para responder pela devolução. Pleiteia a
retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos.
O recurso foi processado, tendo sido apresentadas contrarrazões (fls.
670/694).
É o relatório.
As partes firmaram Instrumento Particular de Contrato de Sociedade em
Conta de Participação (fls. 292/330.
No entanto, como acertadamente decidido pela sentença, o contrato de
sociedade constituía verdadeiro compromisso de compra e venda. A razão é que os
autores adquiriram os imóveis como destinatários finais, das rés que colocaram o
produto no mercado de consumo. Nesse sentido são as decisões deste E. Tribunal de
Justiça:
“Apelação Contrato de venda e compra Imóvel adquirido na planta
Empreendimento hoteleiro Aplicação do CDC Aquisição da unidade imobiliária,
pela autora, como consumidora final - Atraso injustificado na entrega do bem
Conduta não imputável a compradora Inadimplemento contratual da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001050-32.2019.8.26.0114 -Voto no 7.326
4
requerida (construtora e incorporadora), portanto Rés integrantes da cadeia de
consumo de fornecedores - Responsabilidade solidária Legitimidade passiva
reconhecida - Devolução integral dos valores pagos Juros de mora a contar da
citação Responsabilidade civil contratual Correção monetária devida de cada
desembolso Recomposição do valor da moeda Precedentes deste E. TJSP Recurso
desprovido Sentença mantida” (Apelação Cível no 1013930-84.2018.8.26.0019, de
28 de agosto de 2020, Rel. Des. Ademir Benedito).
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
CC.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
PAGOS
Procedência
Aplicabilidade do CDC, ainda que se trate de empreendimento hoteleiro Autores que
adquiriram a unidade como consumidores finais - Ilegitimidade passiva afastada -
Rescisão por culpa das requeridas corretamente decretada, diante da não entrega
do imóvel aos compradores no prazo avençado Descabidas as pretendidas extensões
de prazos além do prazo de tolerância Referidos prazos de extensões não dizem
respeito ao término da obra em si, mas se referem a montagem e instalação de
equipamentos e decoração do hotel, não podendo ser adotados conforme pretendido
pelas requeridas - Rescisão do contrato corretamente decretada, por culpa das
apelantes Tal circunstância torna descabida a retenção de qualquer valor pelos
vendedores, devendo ser integral a restituição dos valores pagos, com correção do
desembolso e juros de mora a partir da citação, retornando as partes ao status quo
ante Sentença mantida Recurso não provido. (1003075-18.2019.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda Relator(a): Salles
Rossi Comarca: Campinas Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado Data do
julgamento: 04/03/2020 Data de publicação: 06/03/2020)
Em que pese as alegações da apelante, restou comprovado que as partes
contrataram a compra e venda do imóvel de unidade imobiliária autônoma em 15 de
maio de 2015 (fls. 20/36), com prazo estimado de entrega da obra (fls. 22) em
outubro de 2017, com prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Não se
discute a legalidade da cláusula que prevê o prazo de tolerância de atraso.
Mas o atraso ficou caracterizado, tendo em vista não ter havido a entrega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001050-32.2019.8.26.0114 -Voto no 7.326
5
das chaves antes do decurso do prazo previsto. Ademais, mera expedição do “habite-
se”, ocorrida tão somente em 28 de dezembro de 2018 (fls. 593), 8 (oito) meses após
a data máxima prevista para a entrega, não afasta a mora da vendedora, nos termos da
Súmula 160 deste E. Tribunal de Justiça. Ressalte-se que outras dilações de prazo
além dos 180 dias não são admissíveis, nos termos da Súmula 164 deste E. Tribunal
de Justiça: “É valido o prazo de tolerância não superior a cento e oitenta dias, para
entrega de imóvel em construção, estabelecido no compromisso de venda e compra,
desde que previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível”

Reconhecida a culpa exclusiva da alienante pela resolução do contrato,
aplicável o disposto na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça: "Na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas
pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador
quem deu causa ao desfazimento".
Inaplicáveis as cláusulas contratuais que autorizam a vendedora a, em
caso de resolução do contrato, reter parte do preço, já que foi ela própria que, em
caráter exclusivo, deu causa à resolução. Logo, inaplicável a Súmula 1 do Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:
“Compromisso de venda e compra Ação de rescisão contratual por
atraso na conclusão das obras, com pedido de restituição das parcelas, comissão de
corretagem, taxa SATI e lucros cessantes
Sentença de parcial procedência

Apelação da ré Devolução integral dos valores pagos para restituição ao “status
quo ante” Inocorrência de prescrição na hipótese Prazo prescricional decenal,
na hipótese, eis que o fundamento do pedido de restituição é o inadimplemento da
vendedora, e não a validade da cláusula contratual
Rescisão corretamente
reconhecida
Restituição integral dos valores pagos inclusive das verbas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001050-32.2019.8.26.0114 -Voto no 7.326
6
destinadas à intermediação imobiliária, sob pena de se impor ao adquirente prejuízo
ao qual não deu causa Caso fortuito Inocorrência Entraves administrativos
não são suficientes para afastar a responsabilidade da vendedora Súmula 161
deste Egrégio Tribunal de Justiça Recurso adesivo do autor Lucros cessantes
reconhecidos pela privação do uso e fruição do imóvel, fixada a indenização em
0,5% sobre o valor atualizado do imóvel a partir da data prevista em contrato para
entrega da obra, computado o prazo de carência” (Apelação no
1009424-84.2015.8.26.0564, de 18 de julho de 2017, rel. Des. Christine Santini).
A restituição deve abranger também os valores relativos à comissão de
corretagem. Uma vez que foram as rés quem deram causa à resolução, as partes
devem ser repostas aos “status quo ante”, com a restituição, a título de indenização,
de todos os valores que os autores desembolsaram, não havendo falar-se em
prescrição trienal, já que a hipótese de não é de transferência indevida do pagamento
de comissão de corretagem ao adquirente, mas de resolução do contrato por culpa da
alienante.
Há um único ponto em que assiste razão às apelantes. É que, tratando-se
de obrigação contratual, a correção monetária deve incidir desde os desembolsos,
mas os juros de mora desde a citação, nos termos do art. 405 do CC. Assim, acolhe-
se em parte o recurso apenas para determinar que os juros de mora incidam tão
somente a partir da citação.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
RELATOR